Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-42.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708510-42.2017.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIAM ALVES DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. VALORES EXCESSIVOS. VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO INTERNA DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os mesmos motivos de impedimento e suspeição do juiz são aplicados ao serventuário da justiça, perito, membro do parquet, assistente técnico e intérprete, porém, o exercício do contraditório à designação do perito não pode ser feita a destempo, sob pena de preclusão. 2. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, nos termos do art. 22 do CDC. Todavia, constatados, por laudo técnico, a existência de infiltrações na parte interna da unidade consumidora, problemas nas instalações hidráulicas e sinais de vazamentos, inclusive, reparos recentes realizados nas instalações, a responsabilidade pela elevação abrupta da conta de água não pode ser atribuída à concessionária do serviço público. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, ao entender que teria precluído o seu direito em questionar a nomeação do perito. Sustenta que as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão quando a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões. Expõe, ainda, sobre o pedido de declaração de inexistência de débitos. Deixa, contudo, de indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada afronta ao artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15889157): (...) Concluiu, então, que, em decorrência de preclusão, a arguição de impedimento do perito não pode ser admitida, pois o apelante-embargante não a suscitou na primeira oportunidade, mas exclusivamente após a elaboração do laudo que lhe é desfavorável. Nesse particular, o embargante exprime que as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão quando a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser provocadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões. Nada obstante, essa assertiva não se amolda ao caso, porquanto há regramento específico previsto no Código de Processo Civil, em seu art. 465, §1o, I, in verbis (...). Além do mais, embora as questões resolvidas na fase de conhecimento não sejam cobertas pela preclusão quando a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, no caso não houve decisão do juízo a quo acerca do impedimento ou suspeição do perito, exatamente porque não fora suscitado pela parte no momento oportuno. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Registre-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à tese recursal acerca da declaração de inexistência de débitos e ao dissídio interpretativo relacionado pois “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028